Tribunal: TJDFT
Processo: 0719443-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Processo : 0719443-21.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão (id. 155869158 dos autos originários n. 0710269-02.2021.8.07.0018) proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu liminarmente o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao fundamento de que a teoria maior da desconsideração constitui a regra geral no sistema jurídico brasileiro e, no caso, “em que pese demonstrada a ausência de patrimônio disponível para satisfazer o crédito, este não se mostra motivo suficiente para, por si só, autorizar o alcance do patrimônio da pessoa jurídica”. A agravante sustenta cabível o processamento do incidente, afirmando que todos os requisitos necessários à instauração foram atendidos, tendo em vista a ausência de bens para a satisfação do débito e o abuso da personalidade. Afirma que a agravada se encontra irregular, “tendo em vista que apesar de esta ativa, vem ocultando o seu patrimônio, com o intuito claramente de lesar os seus credores”. Pede a concessão da tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão para determinar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decido. Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, inc. IV e parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, conforme a decisão atacada, seria incabível a instauração do incidente manejado pela credora, tendo em vista a ausência de indícios de abuso da personalidade. Entretanto, a regra legal não autoriza rejeição liminar do referido incidente. Em casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizados pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, cabível o incidente processual da desconsideração da personalidade jurídica, o qual só depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas depois de finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. Nesse sentido, já decidiu este eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. NOVO CPC. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Na nova sistemática inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiro, com regras e procedimento próprios, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC. 2. Frise-se que os artigos 135 e 136 do CPC autorizam expressamente a realização de instrução probatória durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por isso, basta a mera alegação quanto ao preenchimento dos requisitos da desconsideração para que seja determinada a instauração do incidente requerido. 3. Diante da comprovação, nos autos do processo, do preenchimento dos seus requisitos, com o devido recolhimento das custas, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve seguir sua marcha processual até a decisão final pelo Juízo singular. 4. Recurso conhecido e provido. (AGI 0705427-72.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no DJE: 11/10/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERRO IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apesar da abrangente variação dos pressupostos e requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica observados cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de indeferimento liminar do pedido. 2. Agravo conhecido e provido. (AGI 0706918-46.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019) Enfim, consoante já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, “no atual CPC, o exame do juiz a respeito da presença dos pressupostos que autorizariam a medida de desconsideração, demonstrados no requerimento inicial, permite a instauração de incidente e a suspensão do processo em que formulado, devendo a decisão de desconsideração ser precedida do efetivo contraditório” (REsp 1.647.362/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/08/2017). Apesar disso, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, houve apenas a intimação da agravante para dar andamento ao feito. Todavia, ainda que o processo seja arquivado por inércia do credor, não resta caracterizado o periculum in mora, pois a agravante poderá requerer o prosseguimento da ação se vier a localizar bens penhoráveis, ou após o julgamento deste recurso. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator